Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. CARÁTER EMERGENCIAL. PERÍODO DE INTERNAÇÃO SUPERIOR A 30 DIAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ART. 300 CPC. PREENCHIMENTO.
1. A Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto.
2. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, trata-se de recém-nascido internado em leito de UTI desde o nascimento, e que necessita de assim ser mantido devido a sua prematuridade, situação que impõe realizar desde logo uma ponderação de valores, interesses e princípios legais e constitucionais aplicáveis à espécie, principalmente o direito à vida e à saúde, bem como o da dignidade da pessoa humana, que restaria afrontado caso se permitisse o fim da assistência à criança.
3. Embora o plano de saúde sustente que o menor recém-nascido não é beneficiário direto do plano de saúde, por ser neto do titular, ele também deve ser considerado seu dependente para esse fim, uma vez que a sua genitora é pessoa com deficiência e dependente do genitor no plano de saúde, de sorte que inexiste óbice legal ou contratual para a autorização da internação de emergência à qual necessitou ser submetido, sendo devida a sua cobertura pelo prazo necessário à recuperação de sua saúde, bem como a sua inserção como beneficiário do plano de saúde de seu avô. Precedente.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.